Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734436-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GURGEL &amp; FILHOS COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GURGEL &amp; FILHOS COMERCIAL LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal do Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 117722635): “Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de GURGEL &amp; FILHOS COMERCIAL LTDA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 108018264, sustentando, em síntese, a declaração de nulidade da CDA, tendo em vista que os parâmetros de cálculo do principal, multa e juros adotados são ilegais. Ademais, alegou a ausência do pressuposto de exigibilidade, quando da constituição do título executivo. Requereu, por fim, a suspensão da execução fiscal até o julgamento da exceção de pré-executividade. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória (ID 107765491). Em réplica, a executada ressalta a nulidade do título e não excesso de execução, ratificando o pedido formulado em sua exceção (ID 108018264). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em uma análise preliminar dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustntam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 96834024 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a incidência da taxa SELIC nos juros e correção monetária do débito tributário não existe inconstitucionalidade na sua aplicação. Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar a Certidão de Ajuizamento que integra os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu em 20/01/2018. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, dos honorários advocatícios e ausência de descumprimento da obrigação acessória tenho que é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a sua análise, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Outrossim, trata-se de ação de execução fiscal cujo valor em cobrança não ultrapassa R$ 30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa Projeto de Lei Complementar, encaminhado pelo Chefe do Executivo local em 03/12/2021, visando alteração da Lei Complementar no 904, de 28 de dezembro de 2015, com pedido de apreciação em regime de urgência. A proposta legislativa, caso aprovada, dentre outras matérias, dispensará o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal de valor igual ou inferior a R$ 30.469,52. Diante do número de feitos em tramitação neste Juízo onde se cobra valor igual ou inferior ao que seria objeto dessa dispensa, a tramitação de tais ações deve ser suspensa até a apreciação do Projeto de Lei e, se o caso, adequação dos procedimentos da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal a essa nova realidade, inclusive em relação às execuções em curso. Caso se efetive a dispensa legal para ajuizamento de execuções nos valores apontados, certamente a PGDF examinará a situação dos feitos em tramitação para verificar o interesse Público na continuidade de ações cujo custo de tramitação se mostra superior ao valor cobrado. Assim, para se evitar gastos desnecessários de recursos públicos em ações que poderão ser objeto de pedidos de desistência pelo valor em execução, DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 151, III, do CTN, por analogia. Decorrido o prazo, dê-se vista à Fazenda Pública para que informe sobre o seu interesse na continuidade do feito, hipótese na qual deverá requerer o que for pertinente ao recebimento do crédito em Execução. As demais ações de execução em tramitação no Juízo por quantia igual ou inferior a R$ 30.469,52, desconsiderando-se eventual valor consolidado, cujas regras também estão sendo reavaliadas, deverão ter sua tramitação suspensa, o que fica desde já determinado e será certificado pela Secretaria nos respectivos autos nas oportunidades em que sejam tratadas execuções que se limitem ao referido valor, fazendo-se menção à presente decisão. Ressalto, contudo, que não serão objeto de suspensão, de ordem, as ações que se adequem aos critérios acima, mas que se encontrem aptas para sentença de extinção ou com bens penhorados e pedidos da parte Executada pendentes de apreciação, as quais deverão receber conclusão para análise judicial. Desnecessária intimação das partes quanto a determinação de suspensão nesta oportunidade, pois terão ciência da decisão quando expirado o prazo de suspensão, oportunidade em que poderão se manifestar em termos de prosseguimento do feito. “ Nas suas razões recursais (ID 40240033), a agravante alega que a decisão agravada não acolheu o pedido de extinção da execução fiscal. Afirma que a certidão de dívida ativa (CDA n.o 019012246) está com nulidade absoluta. Argumenta que os parâmetros de cálculo da multa e juros adotados foram ilegais, uma vez que a multa aplicada foi de 100%, ao passo que o correto seria de 50%, nos termos da Lei n.o 1.254/96 e art. 106, inciso III, alínea “c”, do CTN. Alega que há excesso, pois os honorários ultrapassam o percentual de 10%, conforme prevê o art. 42, § 1o, do CTN, bem como os juros de mora ultrapassam 1% ao mês. Afirma, ainda, que não houve o descumprimento de obrigação acessória. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o feito permaneça suspenso até que haja o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e extinguir a execução, em razão da nulidade do título executivo. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de liminar para determinar a manutenção da suspensão da ação executiva até o julgamento do presente recurso. Com efeito, neste momento processual, compete à relatora apreciar tão somente a liminar postulada. No caso em comento, verifico que o juízo a quo já determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme consta expressamente da decisão agravada. Desse modo, o processo já está suspenso e sem qualquer andamento processual, não havendo qualquer perigo de dano à agravante. Assim sendo, a questão ventilada no presente recurso deve aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sem que haja necessidade de se conceder a liminar postulada, neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora